Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747195-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: JOSE JACINTO COSTA CARVALHO, REJANE BATISTA DA SILVA COSTA CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Urbanizadora Paranoazinho S.A. contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0712532-38.2024.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de USUCAPIÃO proposta por JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO e REJANE BATISTA DA SILVA COSTA CARVALHO em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. Alega a parte autora que exerce a posse mansa, pacífica, contínua e comanimus domini, desde 2008, sobre o imóvel localizado no Condomínio Solar de Athenas, Módulo C, Lote 06, Setor Habitacional Grande Colorado, em Sobradinho/DF. Sustenta que a posse teve início com seus antecessores desde 1989, somando mais de 35 anos de exercício possessório, o que justificaria o pedido de usucapião nos moldes dos arts. 1.238 e 1.242 do Código Civil. Destaca que a requerida somente adquiriu domínio formal da gleba após a consolidação da posse pelos autores. Requereu a declaração de domínio por usucapião e o reconhecimento da titularidade no registro imobiliário. Pleiteou gratuidade de justiça. A parte ré apresentou contestação, arguindo em preliminar a existência de coisa julgada, diante de decisão transitada em julgado na ação coletiva de usucapião ajuizada pela associação PROATHENAS, da qual os autores seriam associados. No mérito, sustenta que o parcelamento foi implantado de forma clandestina, em contrariedade à legislação urbanística e ambiental, sem observância à função social da propriedade, e que não se verifica o preenchimento dos requisitos da usucapião. Impugna os documentos apresentados e afirma que os autores promoveram aquisição ilícita. Requereu a improcedência da ação e apresentou reconvenção, com pedido de reintegração de posse e indenização por uso indevido da área. Em réplica, a parte autora rechaçou a preliminar de coisa julgada, argumentando que a ação coletiva não produz efeitos sobre direitos individuais de posse, cuja análise deve ser feita caso a caso. Ressaltou o caráter pacífico, contínuo e público da posse exercida, impugnando os argumentos genéricos da contestação e destacando a ausência de impugnação específica dos documentos anexados. Na réplica à contestação da reconvenção, a ré/reconvinte reafirma que a posse exercida pelos autores é irregular, sem animus domini, e fundada em cessões nulas, por tratarem de bem indivisível e loteamento não registrado. Sustenta que os autores/reconvindos agiram com plena ciência da ilegalidade, assumindo os riscos de negócio inválido, e que não possuem direito oponível à proprietária. Relatado. Decido. A preliminar de coisa julgada suscitada pela requerida não merece acolhimento, pois, embora os autores da presente demanda tenham integrado, como associados, o polo ativo da ação coletiva de usucapião no 0007646-21.2012.8.07.0018, ajuizada pela PROATHENAS, não há identidade de pedidos entre as ações. Na demanda anterior, o pedido versava sobre usucapião coletivo, com fundamento no Estatuto da Cidade, ao passo que, na presente, os autores pleiteiam usucapião extraordinária individual, com base no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, fundamentando-se em posse própria e autônoma. Ausente, portanto, a identidade de pedidos e causas de pedir exigida pelo art. 337, § 2o, do CPC para o reconhecimento da coisa julgada. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo à sua organização. Fixo como pontos controvertidos: 1) se a ré/reconvinte é proprietária do imóvel; 2) quais os custos da ré/reconvinte para regularização do empreendimento; 3) se os autores/reconvindos adquiriram a propriedade do bem pela usucapião; 4) se houve óbice ao transcurso do prazo de usucapião; 5) qual o valor das acessões/benfeitorias edificadas no imóvel pelos autores/reconvindos. Todos os pontos controvertidos são passíveis de prova documental ou pericial. A matéria objeto de prova pericial, será remetida para fase de liquidação de sentença. Digam as partes sobre os prontos controvertidos fixados bem como indiquem as provas que pretendem produzir. Sem prejuízo, a parte ré deverá se manifestar sobre os documentos juntados em réplica. As partes deverão se manifestar sobre a relação de prejudicialidade externa do pedido formulado nos autos n. . 0703360-75.2020.8.07.0018 com o pedido formulado nestes autos. Prazo: 15 dias. No mesmo prazo, as partes deverão manifestar interesse na conciliação. Em caso positivo, será designada audiência a ser realizada pelo CEJUSC, conforme orientação da 2a Vice-Presidência do TJDFT. Não acolhidos os aclaratórios opostos pela parte ré (ora agravante) contra a referida decisão e, “em razão de seu caráter manifestamente protelatório, aplico a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC” (id 252039753). A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria ocorrido erro material na decisão saneadora que rejeitou a preliminar de coisa julgada, ao afirmar que a ação anterior de usucapião, ajuizada pela Associação dos Proprietários do Condomínio Solar de Athenas – PROATHENAS, teria se baseado no Estatuto da Cidade, quando, na verdade, o pedido teria sido fundamentado no artigo 1.238 do Código Civil, referente à usucapião extraordinária individual, conforme demonstrado por trechos da petição inicial da ação anterior; (b) há identidade entre as ações, tanto no pedido quanto na causa de pedir e nas partes, uma vez que o agravado teria figurado como autor na ação anterior, representado pela associação, e agora ajuizaria nova demanda com o mesmo objeto e fundamento jurídico, o que caracterizaria a coisa julgada material, nos termos do artigo 337, §4o, do CPC; (c) a decisão agravada, ao afastar a preliminar de coisa julgada, teria apreciado matéria de ordem pública de forma definitiva, gerando risco de preclusão consumativa, o que justificaria a interposição imediata do agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT); (d) a concessão de efeito suspensivo ao recurso seria necessária para evitar a prática de atos processuais inúteis e onerosos, como a produção de provas e realização de audiência, diante da possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, caso acolhida a preliminar de coisa julgada; (e) a multa de 2% aplicada pela rejeição dos embargos de declaração seria indevida, pois não teria ocorrido intuito protelatório, mas sim legítima tentativa de correção de erro material, sendo a penalidade desprovida de fundamentação idônea e contrária aos princípios da boa-fé processual, contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada.” Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja acolhida a preliminar de coisa julgada arguida pela AGRAVANTE em contestação e afastada a multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço, em parte, do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à ação de usucapião ajuizada pela ora agravada, na qual em decisão saneadora teria sido rejeitada a preliminar de coisa julgada e condenado a parte ré (ora agravante) ao pagamento de multa de dois por cento (2%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a decisão saneadora que rejeitou a preliminar de coisa julgada, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, uma vez que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação ou contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA QUE NÃO É PASSÍVEL DE DISCUSSÃO NA VIA RECURSAL ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. PERÍCIA JUDICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES LITIGANTES. DETERMINAÇÃO DE RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em ação de cobrança, pela qual foram rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de coisa julgada, bem como da prejudicial de prescrição. Na mesma oportunidade foi indeferida produção de prova pericial e determinado o rateio dos honorários pelas partes litigantes. O agravante postula a reforma do decisum, ao argumento de estaria configurada a coisa julgada a respeito da pretensão de cobrança. Aduz que, ao caso em exame, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Assevera, ademais, que os honorários periciais devem ser custeados integralmente pela agravada, tendo em vista que a prova a ser realizada tem por finalidade a demonstração do fato constitutivo do direito vindicado na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3(três) questões em discussão: (i) verificar se é possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de coisa julgada; (ii) definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão deduzida na inicial; e (iii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de coisa julgada, salvo se houver comprovação de risco de perecimento do direito, circunstância não evidenciada no caso concreto. 4. Em se tratando de pretensão de cumprimento de obrigação contratual, deve ser aplicado o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 4.1. Proposta a ação de cobrança em data anterior ao decurso do prazo de 10 (dez) anos, contados da data do vencimento da obrigação pactuada no instrumento contratual que fundamenta a pretensão deduzida em juízo, tem-se por correta a rejeição da prejudicial de prescrição. 5. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários periciais deverão ser rateados quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita preliminar de coisa julgada, salvo se demonstrado o risco de perecimento do direito. 2. A pretensão de cumprimento de obrigação contratual encontra-se submetida ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 3. Os honorários periciais devem ser custeados mediante rateio quando se tratar de perícia requerida por ambas as partes. (Acórdão 2044353, 0726029-06.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) (g.n.) Nesse quadro, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso, nessa parte, por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal no que concerne à viabilidade (ou não) da aplicação de multa processual por caráter protelatório, no caso concreto. No ponto, hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Pois bem. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). A aplicação da penalidade processual pressupõe malícia ou finalidade manifestamente protelatória, o que, por enquanto, não desponta no caso concreto. No caso concreto, nutro a concepção jurídica de que inexistem elementos que demonstrem, por ora, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, senão o regular exercício do direito de recorrer como tentativa de apontar eventual “erro material”, o que afasta a tipicidade da litigância de má-fé (CPC, art. 1.026, § 2o). Nesse sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVODEINSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS. DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. MULTA. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra ato judicial que determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e contra decisão interlocutória que condenou a parte ao pagamento de multa de dois por cento (2%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de reforma da decisão de id 190083611 dos autos originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem (i) em analisar a natureza decisória do ato judicial de id 190083611 dos autos originários que determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e (ii) em saber se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil pode ser aplicada ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pronunciamento judicial que não defere, indefere, acolhe ou rejeita qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes não possui conteúdo decisório. A ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. 5. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 6. Os embargos de declaração são considerados protelatórios quando o embargante não aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo concreto e consistente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Teses de julgamento: “1. O pronunciamento judicial que não defere, indefere, acolhe ou rejeita qualquer requerimento ou pedido formulado não possui conteúdo decisório, bem como é irrecorrível por meio de agravo de instrumento. 2. Os embargos de declaração são considerados protelatórios quando o embargante não aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo concreto e consistente”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.001, 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1974431, 0728913-42.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Diante do exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro o pedido de efeito suspensivo, tão somente, com relação à aplicação da multa processual por caráter protelatório (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator